Tribunal: TRF3
Processo: 5022114-51.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
264/608)

5022114-51.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022114-51.2022.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS - SP138071-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHEÇA OU AFASTE A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que deferiu, em sede de cumprimento de sentença, pedido de levantamento dos depósitos judiciais realizados pela parte impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Cinge-se a controvérsia recursal acerca do destino dos depósitos judiciais, realizados nos moldes do art. 151, II, do CTN; bem como na necessidade de a Receita Federal ser previamente consultada à apurar os valores a serem levantados ou transformados em pagamento definitivo.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.Conforme reiterada jurisprudência que envolve a questão, o destino dos depósitos judiciais, efetuados nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, dependerá do resultado da demanda a que estiver vinculado, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença que reconhecer devido ou afastar o respectivo crédito tributário, diante de sua natureza jurídica de garantia da dívida em discussão.

4.Tendo o provimento jurisdicional sido favorável ao contribuinte, os valores depositados podem ser levantados, independentemente dos cálculos elaborados ou a serem elaborados pela Receita Federal, ressalvada a prerrogativa do Fisco Federal de, em pertinente apuração administrativa, apontar parcela indevida no levantamento, segundo os termos da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

5.Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: art. 151, CTN.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.450.427/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021; AgInt no REsp 1390918, Ministro OG FERNANDES, DJe 10/12/2018; MC 17125, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/02/2011; REsp n.o 252.432/SP, Rel. para o acórdão Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 02.06.2005, DJ 28.11.2005; AgRg no REsp 921.123/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/4/2009, DJe de 3/6/2009; EDcl no REsp 225.357/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 28/4/2006.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022114-51.2022.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS - SP138071-A

AGRAVADO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de r. decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o levantamento dos depósitos judiciais realizados pela parte impetrante.

Afirma que “a exequente não comprovou que os valores discutidos nesses autos encontram-se devidamente extintos pelo trânsito em julgado da r. decisão de mérito” e que “com o pronunciamento do E. STF, em sede de embargos de declaração no RE 574.506, confirmando que o valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seja o referente ao ICMS destacado, a RFB deveria ser novamente instada à apurar os percentuais dos valores a serem levantados ou transformados em pagamento definitivo, dessa vez com a exclusão do ICMS destacado”.

Defende “ser a Receita Federal do Brasil o órgão que, nos termos do art. 142 do CTN, detém competência exclusiva para apuração do crédito tributário, de modo que a conclusão de sua análise é imprescindível para manifestação conclusiva acerca do tributo em questão”.

Requer, em sede de provimento liminar, que o levantamento dos valores seja obstado.

Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada.

A decisão de id 292131388 indeferiu o pleito liminar.

Agravo interno da União Federal.

Resposta da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, dou por prejudicado o agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito deste recurso de agravo de instrumento.

Conforme reiterada jurisprudência que envolve a questão, o destino dos depósitos judiciais, efetuados nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, dependerá do resultado da demanda a que estiver vinculado, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença que reconhecer devido ou afastar o respectivo crédito tributário, diante de sua natureza jurídica de garantia da dívida em discussão.

Destaco, dentre todos, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGÍVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo sido realizado com o fim de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, os depósitos só podem ser levantados pelo contribuinte/responsável após o trânsito em julgado de sentença que os reconheça inexigíveis, servindo, até lá, como antecipação de garantia dos créditos. E, no caso de improcedência do pedido ou extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado.

Precedentes.

2. Na hipótese em que a retenção das mercadorias caracterizar ilegalidade e houver concessão do mandado de segurança para a liberação, mas os tributos ainda se encontrarem exigíveis do contribuinte, ou há consequente conversão do depósito em renda da União ou a parte deve pedir a transferência do depósito judicial para conta vinculada à ação em que esteja discutindo a inconstitucionalidade ou a ilegalidade da cobrança (no caso específico dos autos, direito à imunidade constitucional), o que deve ser postulado junto ao juízo de primeiro grau. Precedentes.

3. No caso dos autos, porque não há a sentença afastando a exigibilidade dos créditos tributários englobados pelos depósitos judiciais, inviável o levantamento pela parte impetrante.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.450.427/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA OUTRO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1390918, Ministro OG FERNANDES, DJe 10/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DEPÓSITO EM DINHEIRO DOS VALORES CONTROVERTIDOS. LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHEÇA OU AFASTE A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO.

1. Por força da regra contida no art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação.

2. Medida cautelar procedente.

(MC 17125, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/02/2011)

Cito, ainda, os seguintes precedentes: REsp n.o 252.432/SP, Rel. para o acórdão Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 02.06.2005, DJ 28.11.2005; AgRg no REsp 921.123/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/4/2009, DJe de 3/6/2009; EDcl no REsp 225.357/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 28/4/2006.

Outro não é o entendimento desta E. Turma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO DA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. DISCREPÂNCIA DE VALORES. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA.

1. No caso vertente, do que consta dos autos originários, após certificado o trânsito em julgado da sentença que concedeu a segurança, para excluir do conceito de receita bruta os valores devidos a título de ICMS destacado, em qualquer regime de recolhimento, para fins de cálculo da COFINS e do PIS (ID ́s 25591887, 252562765 e 252562770), requerido o levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos, a União Federal, com base em planilha efetuada pela Equipe Regional de Cálculos Judicias, se manifestou no sentido da conversão em renda de 60,58% dos depósitos judiciais (ID 266458575).

2. Na decisão agravada, o juízo a quo deferiu o levantamento dos depósitos existentes em favor da impetrante, porquanto, uma vez concedida a segurança pleiteada, com respectivo trânsito em julgado da ação, não há se falar em elaboração de cálculos para aferição da quantia devida à título de ICMS em favor da União, mormente em sede de mandado de segurança. (ID 276411977).

3. Destacou o magistrado que, nos presentes autos a União pretende justificar a retenção de valores depositados, em razão de diferenças que devem ser devidamente apuradas em procedimento próprio, com respectiva intimação do contribuinte. Contudo, tal pretensão extrapola a natureza da ação principal – mandado de segurança.

4. A regra da conversão dos depósitos judiciais em renda da Fazenda Pública deve ser seguida quando não mais houver controvérsia judicial sobre a exigibilidade dos créditos tributários, exigindo-se, portanto, o trânsito em julgado.

5. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 227.835/SP, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, consolidou o entendimento de que os depósitos judiciais realizados com o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário somente poderão ser levantados pelo contribuinte nos casos em que ele, na questão de mérito na qual se discute a exigibilidade das respectivas exações, se consagrar vencedor.

6. Considerando que os valores depositados ficaram condicionados ao resultado final do processo, o qual reconheceu a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do RE 574.706, eventual discrepância dos valores depositados deve ser arguida e cobrada pela União Federal através dos meios próprios.

7. O levantamento dos depósitos não interfere na prerrogativa do Fisco de apurar eventual crédito tributário decorrente de diferenças apuradas em sede administrativa e efetuar o lançamento tributário. Precedentes desta Turma: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5022483-45.2022.4.03.0000, j. 03/02/2023, Intimação via sistema DATA: 07/02/2023.

8. Agravo de instrumento improvido.

(AI - 5007679-38.2023.4.03.0000 - Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 26/06/2023, Intimação via sistema DATA: 26/06/2023)

Tendo o provimento jurisdicional sido favorável ao contribuinte, os valores depositados podem ser levantados, independentemente dos cálculos elaborados ou a serem elaborados pela Receita Federal, ressalvada a prerrogativa do Fisco Federal de, em pertinente apuração administrativa, apontar parcela indevida no levantamento, segundo os termos da coisa julgada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHEÇA OU AFASTE A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que deferiu, em sede de cumprimento de sentença, pedido de levantamento dos depósitos judiciais realizados pela parte impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Cinge-se a controvérsia recursal acerca do destino dos depósitos judiciais, realizados nos moldes do art. 151, II, do CTN; bem como na necessidade de a Receita Federal ser previamente consultada à apurar os valores a serem levantados ou transformados em pagamento definitivo.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.Conforme reiterada jurisprudência que envolve a questão, o destino dos depósitos judiciais, efetuados nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, dependerá do resultado da demanda a que estiver vinculado, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença que reconhecer devido ou afastar o respectivo crédito tributário, diante de sua natureza jurídica de garantia da dívida em discussão.

4.Tendo o provimento jurisdicional sido favorável ao contribuinte, os valores depositados podem ser levantados, independentemente dos cálculos elaborados ou a serem elaborados pela Receita Federal, ressalvada a prerrogativa do Fisco Federal de, em pertinente apuração administrativa, apontar parcela indevida no levantamento, segundo os termos da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

5.Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: art. 151, CTN.

Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.450.427/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021; AgInt no REsp 1390918, Ministro OG FERNANDES, DJe 10/12/2018; MC 17125, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/02/2011; REsp n.o 252.432/SP, Rel. para o acórdão Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 02.06.2005, DJ 28.11.2005; AgRg no REsp 921.123/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/4/2009, DJe de 3/6/2009; EDcl no REsp 225.357/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 28/4/2006.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão